Tribunal: TJBA
Processo: 8025778-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025778-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO

Advogado(s)
:
DANILO LIMA RIBEIRO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: NORMA VILELA FERREIRA

Advogado(s)
:
JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DIREITO DE RETENÇÃO. OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL QUE POSSUEM VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL AO DO IMÓVEL. BENFEITORIAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. DIREITO DE RETENÇÃO INEXISTENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025778-44.2025.8.05.0000 em que é agravante WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO e em que é agravada NORMA VILELA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator